Tribunal: TJBA
Processo: 8008111-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008111-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENUVEVA DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALLAN MIRANDA SANTOS CERQUEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. DECISÃO COM CONTEÚDO DECISÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. MULTA POR DESCONTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela de urgência para após a formação do contraditório, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidora alegando ter sido vítima de fraude bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a postergação da análise da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, configura decisão passível de reforma em agravo de instrumento e se estão presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A postergação da análise da tutela de urgência, quando presentes os requisitos legais, configura decisão com conteúdo decisório, passível de reforma em sede de agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), equivalendo a um indeferimento tácito. 4. Probabilidade do direito evidenciada pelos elementos probatórios que indicam fraude bancária: boletim de ocorrência comunicando hackeamento do celular, extratos bancários confirmando empréstimos e transferências via PIX para terceiros supostamente desconhecidos e comunicação dos fatos à instituição financeira. 5. Perigo da demora configurado pela incidência dos descontos em verba de natureza alimentar, sendo que os débitos mensais (R$ 3.000,00) correspondem a quase o dobro da renda da agravante (R$ 1.547,00), comprometendo sua subsistência. 6. Multa deve ser fixada por evento não cumprido (desconto indevido) e não diariamente, considerando que os descontos bancários possuem periodicidade mensal, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 537 do CPC). 8. Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, pois, demonstrada eventualmente a regularidade das operações durante a instrução processual, os descontos poderão ser restabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso a que se dá provimento, determinando a abstenção de descontos até o julgamento final da ação originária, com alteração da periodicidade da multa para R$ 2.000,00 por cada desconto indevido realizado.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.015, I; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 80322547420208050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; TJ-BA, AI 80346320320208050000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJ-BA, AI 80419511720238050000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJ-BA, AI 80340661520248050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008111-45.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
GENUVEVA DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA
e como agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04